Tribunal: STF
Processo: RMS 25491
Classe: RMS
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZOS DO
   PROCEDIMENTO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE
   DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CEBAS. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA
   JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MORA. AUSÊNCIA DE DANO. NÃO
   OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DO MANDADO DE
   SEGURANÇA.
1.      O procedimento de renovação do Certificado de
   Entidade Beneficente de Assistência Social submete-se a prazos
   próprios, previstos na Lei n. 8.742/93, na redação que lhe foi
   conferida  pela Lei n. 10.684/03, combinados com os previstos na
   Lei n. 9.784/99.
2.      Se a mora não causa dano ao administrado, a
   inobservância dos prazos para julgamento de recursos
   administrativos, em razão do acúmulo de processos, não constitui
   ilegalidade a ser amparada pelo mandado de segurança. Precedente
   [MS n. 22.127, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJ de
   19.08.2005].
3.      Recurso ordinário a que se nega provimento.